Tribunal: STF
Processo: HC 222491
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridade coatora o Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, relator da Revisão Criminal 5.751/MG.



    Requer-se, ao final:



    “I - Digne-se esse juízo em conceder a ordem em caráter liminar a fim de suspender a execução da pena e determinar a imediata expedição de alvará de soltura.



    II – No mérito, pugna pela concessão da ordem a fim de determinar ao Superior Tribunal de Justiça que proceda, em tempo razoável, ao julgamento da Revisão Criminal ali ajuizada.



    III – Por fim, pugna pela concessão da ordem a fim de que o paciente possa aguardar o julgamento da revisão criminal em liberdade, diante da flagrante ilegalidade de sua prisão.” (pág. 7 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que é caso de denegação da ordem. 



    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível verificar que a revisão criminal em questão foi distribuída naquela Corte em 29/4/2022 e na mesma data houve despacho determinando a manifestação do Ministério Público Federal. O órgão Ministerial, por sua vez, ofertou parecer em 3/5/2022, indo o processo concluso ao relator no mesmo dia.



    Diante de tais fatos, percebe-se que o feito segue seu curso normal, de modo que não há falar em demasiada demora na apreciação do mérito do pedido, tampouco em negativa de prestação jurisdicional.



    Nesse contexto, tenho me rendido à observação de que o excesso de trabalho que assoberba o Superior Tribunal de Justiça é digno de flexibilizar, em alguma medida, o princípio constitucional da razoável duração do processo.



    Anoto, ainda, que a concessão da ordem para determinar o julgamento daquele processo na Corte a quo poderia redundar na injustiça de se determinar que a revisão criminal manejada pelo ora paciente seja colocada em posição privilegiada com relação a de outros tantos jurisdicionados, que também se consideram titulares de direito líquido e certo à apreciação dos respectivos pleitos.



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: HC 105.856/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto; HC 105.532/MS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 103.189/CE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 106.147/MS e HC 105.016/RS, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 107.248/MG, HC 106.539/MG, HC 104.486/SP, HC 102.937/RS e HC 100.299/SP, todos de minha relatoria, esse último assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DO MÉRITO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE IMPETRAÇÕES NO STJ PENDENTES DE JULGAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DA DESEJÁVEL CELERIDADE NO JULGAMENTO QUE SE MOSTRA COMPREENSÍVEL. INSTRUÇÂO PROCESSUAL DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I - O excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, da desejável celeridade processual. II - Instrução processual que se mostra deficiente, inviabilizando a apreciação do pleito. III - A concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo, ademais, poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados. IV - Ordem denegada.”



    De resto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o habeas corpus não pode ser utilizado para emprestar efeito suspensivo à revisão criminal, atributo que nem mesmo ela possui. Nesse sentido:



    “[...]



    REVISÃO CRIMINAL - EFEITO. A revisão criminal, verdadeira rescisória colocada à disposição do acusado, a teor do artigo 621 do Código de Processo Penal, não possui efeito suspensivo. Não se há de emprestar ao habeas-corpus contornos inerentes à ação cautelar, de resto, incabível.” (HC 75.834/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE DECISÃO CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR HAVER-SE BASEADO EM DEPOIMENTO DE MENOR. REVISÃO CRIMINAL. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. 



    […]



    A pretensão de aguardar-se em liberdade o julgamento de revisão criminal não encontra apoio na lei processual penal e nem na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se posiciona no sentido de que o ajuizamento de revisão criminal não obsta a execução da sentença penal condenatória irrecorrível, de modo a permitir ao réu aguardar solto o julgamento do pedido.



    Habeas corpus indeferido.” (HC 73.799/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma).



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator